Tribunal: TJDFT
Processo: 0747952-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA OU ARRESTO DE BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE ALEGA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
3. O posicionamento adotado no caso vertente encontra-se substancialmente fundamentado no contexto fático-probatório despontados dos autos, havendo menção expressa aos elementos de convicção que serviram de base para sua formação, inclusive com indicação de precedente qualificado orientador da matéria em debate – STJ, Tema repetitivo 578 –, de aplicação cogente pelos juízes e tribunais pátrios, nos termos do art. 927, III, do CPC.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.